Tribunal: TJPA
Processo: 0804697-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804697-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREVES

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO – REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE.

GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BREVES visando a reforma da decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800285-65.2020.8.14.0010, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a tutela antecipada pleiteada nos seguintes termos (id nº 3084858):

“Ante o exposto,
RECEBO
a inicial porque apta, bem como
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, para DETERMINAR que o Município de Breves cumpra, liminarmente, no
PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS
, nos termos
pleiteados junto à exordial, a fim de que:

1) proceda à entrega de insumos destinados à alimentação escolar, por meio de “kits de alimentação” ou “vale alimentação/refeição”, a TODOS os estudantes das áreas urbana e rural do Município, a serem adquiridos durante o período de suspensão das aulas, com recursos federais, estaduais ou municipais, enquanto perdurar a suspensão das aulas;

2) adote as cautelas necessárias com o objetivo de assegurar que os gêneros alimentícios sejam entregues aos pais ou responsáveis legais dos alunos, mediante comprovante de entrega, bem como que a distribuição dos gêneros alimentícios referentes à merenda escolar seja realizada de forma a evitar aglomerações, sugerindo-se, para tanto, o agendamento de horários de retirada ou entrega em domicílio;

3) priorize à entrega em domicílio para as comunidades da área rural de Breves, vez que o deslocamento à área urbana pode representar risco de contaminação;

4) realize o controle efetivo da alimentação entregue, no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade e igualdade do fornecimento;

5) observe o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do valor repassado a este Município, pelo FNDE, para aquisição dos gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, nos termos do artigo 14 da Lei 11.947/2009;

6) divulgue o cronograma, locais de entrega dos alimentos e a relação das pessoas responsáveis pela entrega, dando ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, através das redes sociais do município das rádios locais, de publicação no
site
da Prefeitura, dentre outros meios adequados, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem tenham conhecimento de tal benefício.

Em caso de descumprimento,
fixo multa diária (astreinte), no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, medida coercitiva esta que pode ser agravada ou alterada, se houver novo descumprimento, e responsabilização por ato
atentatório a dignidade da justiça. O montante da multa cominatória, a final, será destinado ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 214 do ECA).

A lide tem por objeto principal o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino, ou seja, trata-se de obrigação de fazer. Ocorre que, não há correspondência entre o valor atribuído à causa, sobremaneira elevado e desproporcional, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e o proveito econômico obtido pelo autor na ação, sendo caso de redução de ofício pelo juízo, especialmente, quando se pode causar prejuízo (direto ou indireto) aos cofres públicos e, por consequência, ao próprio grupo social que a parte autora tem a incumbência constitucional de defender.

Assim,
REDUZO o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em conformidade com o art.292, §3º, CPC.”.

Em suas razões recursais constantes do id. nº 3084825, após o relato dos fatos, o Município o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada por ter sido proferida em total afronta ao que preconiza o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 300 do CPC/15, uma vez que a liminar concedida é de cunho satisfativo e esgota totalmente o objeto da ação e foi deferida sem oportunizar o contraditório prévio.

Em seguida, defende a falta de interesse de agir do agravado, pois, segundo informa, o Município já distribuiu todos os alimentos que tinha estocado em seu depósito e que, diante da publicação da Lei nº 13.987/2020, vem tomando todas as medidas para propiciar o fornecimento de merenda escolar com o objetivo de manter a alimentação saudável de seus alunos. Por essa razão, defende que a petição inicial deve ser indeferida por falta de interesse processual.

Esclarece que a quantidade de merenda escolar que existia no depósito da SEMED referia-se apenas a uma sobra do ano letivo de 2019 e que tais insumos já foram distribuídos aos alunos em situação de vulnerabilidade, através do Decreto Municipal nº 034 de 08/04/2020, atingindo o montante de 500 kits.

Destaca que no exercício de 2020 não constava estoque oriundos dos recursos do PNAE (referente ao ano letivo 2020), pois os recursos ainda estavam em contas e a licitação ainda ocorreriam. Contudo, em razão da suspensão das atividades letivas não foi possível realizar as licitações.

Dessa feita, pela impossibilidade material de aquisição de novo quantitativo de merenda escolar nesse momento de pandemia (o Município fez a distribuição de toda merenda que possuía em estoque - 500 kits), aliado ao fato de que uma Chamada Pública só pode acontecer de forma presencial (o que não é recomendado por nenhuma autoridade em saúde ou mesmo pelas cortes de contas fiscalizadoras, nesse período), bem como porque a licitação presencial limitaria o número de participantes e consequentemente haveria muitas ações judiciais alegando quebra do princípio da igualdade entre os participantes.

Sustenta que o Município de Breves fica fática e juridicamente impossibilitado de cumprir os termos da liminar deferida, obrigando a entrega de merenda escolar, nas zonas urbana e rural, no prazo ínfimo de 05 (cinco) dias.

Aduz que a reforma no
decisum interlocutório
é condição essencial para
que o Município realize todos os trâmites do processo licitatório em momento oportuno e adequado e dentro de prazos exequíveis de atendimento junto aos fornecedores, pelo que se faz necessária a concessão do suspensivo, sob pena de gerar prejuízo com dano irreversível nas contas públicas com eventual bloqueio judicial para cumprimento da liminar.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3095979).

A Defensoria Pública Estadual, na qualidade de agravada, apresentou contrarrazões (id nº 3379992) refutando os argumentos apresentados pelo agravante.

Diz que a pandemia decorrente da Covid-19 provocou situação de anormalidade, impossibilitando, por questões sanitárias, que os alunos continuassem estudando. Contudo, não pode impossibilitar que continuem a se alimentar, especialmente em um contexto de extrema imprevisibilidade e fragilidade política e econômica.

Assevera que a merenda escolar, para muitos alunos da rede pública de ensino municipal, em especial os mais vulneráveis, configura a principal refeição, a qual fica prejudicada durante a suspensão das aulas para conter a pandemia da Covid-19, decorrente da disseminação do Novo Coronavírus SARS-COV-2.

Informa que a Defensoria Pública enviou ofício ao Município de Breves solicitando a adoção de providencias quanto à distribuição dos alimentos aos alunos da rede Municipal de Saúde, porém, apesar de ter apresentado resposta, o Município não teria

informado a previsão para finalização do procedimento licitatório para aquisição de produtos alimentícios destinados aos alunos da rede pública municipal, como também apresentado alternativas para o fornecimento de gêneros alimentícios aos demais alunos da rede pública de ensino municipal, nem medidas específicas que estariam sendo adotadas nas escolas da área rural do Município.

Explica que o Município de Breves/PA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, de recursos originados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE, até 03/05/2020, recebeu repasses na monta de R$ 1.038.328,00 (um milhão e trinta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais), segundo consulta realizada no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE e que, porém, houve a distribuição de apenas 500 kits a uma parcela dos alunos que se encontram, ainda, em cumprimento do calendário letivo de 2019, ou seja, apesar de haver recursos em conta provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE, aos demais alunos não foi, até o presente momento, oferecida a devida alimentação escolar à qual fazem jus.

Assevera que o agravante também não explicou acerca da impossibilidade de utilização de recursos municipais para aquisição dos gêneros alimentícios aos alunos durante a suspensão do calendário escolar, abrangendo tanto os que se encontram cursando o ano letivo de 2019, quanto os de 2020.

Esclarece que por essas razões ajuizou a presente demanda visando compelir o Município requerido a providenciar o urgente restabelecimento do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos da sua rede de ensino, tanto os da área urbana, quanto os da área rural, que de tal alimentação necessitem, durante o período de suspensão das aulas, com especial atenção àqueles alunos pertencentes às famílias socialmente vulneráveis.

Destaca a situação em que estão os estudantes da área rural do Município de Breves.

Trata sobre as medidas de enfrentamento de emergência decretadas no âmbito nacional através da Lei nº 13.979/2020.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3389600).

E o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido meritório.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

Preliminar de impossibilidade de deferimento de liminar em caráter satisfativo.

O Município agravante sustenta que a decisão agravada é claramente satisfativa, visto que esvazia o próprio mérito da ação.

No que diz respeito à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao fornecimento de merenda escolar.

Assim, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que a regra da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública possui exceções, uma das quais recai exatamente sobre as hipóteses de providências como a ora requerida, de natureza urgente.

Ocorre que o direito à alimentação de menores deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo, face a sua garantia constitucional. Dessa maneira, sendo demonstrada a necessidade urgente e indispensável de fornecimento de alimentação aos estudantes da rede municipal de ensino, deve-se concluir que prevalece o direito fundamental à uma vida digna em detrimento da regra proibitiva da concessão de liminar contra o poder público, ainda que esgote no todo ou em parte a ação.

Esse inclusive é o entendimento dos nossos tribunais pátrios. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DO ART. 16 DA LEI 12.016/09. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL APÓS CUPRIDO O PRAZO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. PORTARIA DA SEDUC QUE DETERMINA QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 15 DIAS ANTES DO INÍCIO DO CURSO. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR. PRESENÇA DE FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constitui claro excesso de poder regulamentar da Administração Pública, a limitação do gozo de um direito outorgado ao servidor por lei, vez que os decretos regulamentares destinam-se a explicitar, pormenorizar e até a interpretar a lei. Por isso não pode haver extrapolação do conteúdo do texto regulamentando, sob pena de afronta aos princípios da hierarquia das normas e da legalidade. 2. Tendo o impetrante, após a conclusão do estágio probatório, requerido à autorização para gozo da licença para aprimoramento profissional, e sendo a mesma indeferida pela administração, tem-se a lesão ao direito subjetivo do ora agravado, já que a Lei Estadual nº 5.351/86, prevê em seu art. 45 a licença almejada, exigindo-se apenas para a sua concessão que a atividade inerente ao curso verse sobre assunto ou tema referente à educação, o que foi exaustivamente exposto na decisão ora atacada. 3.
No que tange ao caráter satisfativo da liminar, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já firmou posicionamento acerca da possibilidade da concessão de tais medidas, estando presentes os requisitos de fumus bonis juris e periculum in mora, visando à preservação do bem maior, como se observa no caso em estudo. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - MS: 201330262217 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/11/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2014) (grifei).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. I. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros (AgRg no Ag 886.974/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 29/10/2007 p. 208). II. As próprias cópias juntadas pelo recorrente, de onde contam não só o laudo de médico competente atestando a enfermidade da agravada, bem como documentação do SUS (Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio), garantem toda informação necessária concernente à concessão do auxílio. III.
Quanto à impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, tenho que a exceção recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame
. IV. Recurso desprovido.” (TJ-MA - AG: 217172008 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2008, SAO LUIS). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS - INDUBITÁVEL - CONCESSÃO DA MEDIDA - IMPERIOSIDADE - DETERMINAÇÃO LEGAL DE QUE SEJA EFETIVA A DESTRUIÇÃO TOTAL DAS SOQUEIRAS PARA QUE O PRODUTOR POSSA SER AGRACIADO COM BENEFÍCIOS FISCAIS - DESTRUIÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS - UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA QUE TAL DESTRUIÇÃO VIESSE A SER CONCRETIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSERÇÃO DO PRODUTOR NO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - AGV: 26190 MS 2008.026190-1, Relator: Des. Rêmolo Letteriello, Data de Julgamento: 06/11/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/11/2008) (grifei)

Desse modo, tendo em mira a urgência no fornecimento da merenda escolar, aliado ao fato de que é possível a flexibilização da vedação de medida liminar contra a Fazenda Pública quando evidenciado que a postergação jurisdicional pode frustrar a sua efetividade, ou seja, a demora implica na negativa do direito à alimentação, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, visto que o ideal é priorizar a ponderação, contudo sem perder de vista a necessidade de ser implementada, estruturada e adequada medidas que assegurem a alimentação da população escolar.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Conforme relatado, tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves que, nos autos de Ação de Civil Pública, determinou que o Município de Breves procedesse à entrega de insumos destinados à alimentação escolar a todos os estudantes das áreas urbana e rural do Município durante todo o período de suspensão das aulas com recursos federais, estaduais ou municipais, nos moldes anunciados acima.

Na hipótese sob exame, contata-se que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor da parte agravada, na medida em que, conforme informado pelo próprio agravante, já está sob a posse do Município os recursos federais advindos do PNAE, pelo que não há motivo que justifique a retenção desses valores em conta bancária enquanto milhares de alunos do Município precisam se alimentar para sobreviver.

Sobre o assunto, esclareço que o direito humano à alimentação adequada está contemplado no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sua definição foi ampliada em outros dispositivos do Direito Internacional, como o art. 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da ONU.

No Brasil, resultante de amplo processo de mobilização social, em 2010 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação no art. 6º da Constituição Federal que assim dispõe: “São direitos sociais a educação, a saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Para garantir a realização do direito humano à alimentação adequada o Estado brasileiro tem as obrigações de respeitar, proteger, promover e prover a alimentação da população. Por sua vez, a população tem o direito de exigir que eles sejam cumpridos, por meio de mecanismos de exigibilidade consagrados nas leis internacionais e nacionais referentes ao direito humano à alimentação adequada no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, estaduais e municipais.

Nesse sentido, a CF/88 estabeleceu em seu art. 227 o direito à alimentação de crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, ao prescrever que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Sendo assim, o direito à alimentação de crianças e adolescentes também foi previsto com absoluta prioridade no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, cuja redação passo a transcrever:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.”.

Haja vista a realidade fática, sabe-se que o estado de pobreza e vulnerabilidade social já assolavam o Munícipio de Breves, muito antes da superveniência da pandemia do Covid, sendo que a merenda escolar, para um número importante de famílias, representa a principal refeição do dia das crianças e adolescentes, imprescindível, portanto, à sua saúde, desenvolvimento e bem-estar.

Com o avanço da pandemia, o estado de calamidade pública e as medidas de isolamento social agravaram ainda mais a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelas famílias do Município agravante, em especial das crianças e adolescentes em idade escolar, que antes recebiam alimentação esporádica na escola e agora passaram a não receber mais nada, diante da suspensão das aulas na rede pública e privada de ensino no Município.

Dessa forma, o intuito de garantir o fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino, durante o período de suspensão das aulas, significa conceder concretude à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa Brasileira.

Impende destacar, ainda, que a Lei nº 11.947, de 16 de junho de2009, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

“Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.”.

Situações excepcionais como essa, na qual se evidencia premente situação de risco social, requer a adoção de medidas excepcionais do poder público, por meio de seus agentes, na condução das políticas públicas, e sua inércia ou insuficiência de atuação, como é o caso destes autos, reclama atuação enérgica do Poder Judiciário visando a defesa e garantia dos direitos fundamentais.

Restando preenchido o requisito do fumus boni iuris, entendo que o requisito do periculum in mora também resta demonstrado em favor da parte autora, na medida em que, considerando que as crianças e adolescentes devem gozar da proteção integral e de todas as oportunidades e facilidades que assegurem seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente), a ausência ou insuficiência de alimentação saudável prejudicaria gravemente o desenvolvimento de uma criança, não podendo se esperar, portanto, uma chancela judicial tardia.

Assim, não obstante o agravante mencionar que já forneceu cestas básicas aos pais dos alunos em condição de vulnerabilidade da rede pública de ensino, não retira a sua responsabilidade de continuar fornecendo a alimentação a todos os demais alunos durante todo o período que permanecer suspensas as aulas da rede pública de ensino.

Ademais, é curial assinalar que o fato de o agravante indicar que já realizou o fornecimento de cestas básicas para os pais dos alunos não implica no fiel cumprimento da decisão, devendo ser comprovado no decorrer da ação principal que efetivamente vem fornecendo os insumos aos alunos na forma e observando o percentual mínimo determinado pelo Juízo de 1º grau.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Breves, mantendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 10/09/2020